Tribunal: TJES
Processo: 0001195-63.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001195-63.2020.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABRICIO SIDOR DE SOUZA RODRIGUES
APELADO: ALAN SILVA TRIGO VAILANT EIRELI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
Fabricio Sidor de Souza Rodrigues

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, que rejeitou os
embargos
por ele opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em seu desfavor por
Alan Silva Trigo Vailant

(Atacadão Material de Construção)
–
processo nº 0000142-47.2020.8.08.0020
.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese:
(i)
a lide executória não está fundada em título líquido, certo e exigível, diante da sua ilegitimidade passiva, da ilegitimidade ativa do apelado, além da nulidade do título em que se funda;
(ii)
restou comprovado que agiu como mero preposto e foi obrigado a assinar a nota promissória para retirá-las para conferência, tendo

os produtos sido adquiridos por KMC Incorporadora, que pertence ao Sr. Klepen;
(iii)
a pedido deste, retirou as faturas de material de construção para conferência, sendo a nota promissória assinada em branco em 2014;
(iv)
o apelado é ilegítimo para ingressar com a execução, por terem os materiais de construção sido adquiridos na loja Dudário;
(v)
é nulo o título executivo por ter a nota promissória sido assinada em branco, sem valor numérico ou por extenso, além da ausência da data de vencimento;
(vi)
agiu de má-fé o exequente ao adulterar a data de vencimento do título para o dia 30/01/2017 a fim de evitar sua prescrição, em que pese ter sido assinada em 07/11/2014;
(vii)
a data de vencimento da nota promissória foi idealizada pelo exequente para que não prescrevesse em 30/01/2020, tanto que a execução foi distribuída apenas dois dias antes, em 28/01/2020; e
(viii)
deve ser reconhecida a prescrição trienal do título por ter a dívida vencido no dia 2014 e a execução sido ajuizada somente em 2020, mediante adulteração da data de vencimento da cártula.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da ação, a começar por uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes, haja vista as particularidades que deram ao título executivo em que se funda a lide executória. Vejamos.

Ao opor embargos à execução ajuizada em seu desfavor,
Fabricio Sidor de Souza Rodrigues

refuta a higidez da nota promissória em que se lastreia a lide executória, para tanto alegando, em suma, a sua ilegitimidade passiva, a ilegitimidade ativa de
Alan Silva Trigo Vailant
e a nulidade da nota promissória diante da existência de vícios em seu preenchimento, sendo tais argumentos reiterados perante esta Instância recursal diante de sua rejeição no Juízo de 1º grau.

Afirma o apelante não estar legitimado a figurar no polo passivo da ação de execução porque o valor estampado no título executivo (
rectius
: nota promissória) se refere a compras de material de construção que teriam sido efetuadas em favor de Klepen Márcio de Carvalho Pinaud, seu sogro e proprietário da empresa KMC Incorporadora, sendo por ele (apelante) subscrita a nota promissória, em branco, como exigência de prepostos do credor para que retirasse, para conferência, as notas fiscais correspondentes às compras.

Pois bem, em que pese a singeleza da fundamentação do édito sentencial ao rechaçar a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto dito pelo MM. Juiz, tão somente, que a legitimidade
ad causam
decorreria da assinatura da nota promissória pelo executado (fl. 231-v), entendo que a rejeição da preliminar foi acertada e deve ser chancelada.

Isso porque, atuou o embargante/executado como preposto e representante de seu sogro Klepen, repito, proprietário da pessoa jurídica KMC Incorporadora, ao retirar as notas fiscais das compras e subscrever a nota promissória, conforme por ele mesmo admitido nos
embargos à execução
, notadamente na narrativa exordial (itens 07 a 15 – fls. 04/05).

Do que constatei dos autos, o ora apelante não atuava como um simples funcionário que efetuava a compra de mercadorias e recebia notas fiscais, e sim, praticava verdadeiros atos de gestão em nome do proprietário, conforme se extrai de depoimento prestado por testemunha em demanda envolvendo o Sr. Klepen e o ora apelado Alan Silva Trigo Vailant, que tramitou perante o 8º Juizado Especial Cível de Vitória/ES (
processo nº 0018580-18.2017.8.08.0347
– fls. 181/182).

Em assim sendo, à luz da teoria da aparência, não há mácula na propositura de ação, pelo credor, em face daquele que assinou a nota promissória e, para todos os efeitos, assumiu a posição de devedor que, aparentemente, não era estranha aos envolvidos na relação comercial, ante os seguidos atos praticados em proveito da pessoa jurídica à qual se destinavam as mercadorias adquiridas.

De todo modo, se assim lhe aprouver, pode o embargante/executado exercer direito de regresso em face daquele que considera ser o verdadeiro responsável pela dívida, cujo adimplemento lhe é exigido na via judicial, a saber, o Sr. Klepen Márcio de Carvalho Pinaud ou a pessoa jurídica da qual é o representante, KMC Incorporadora.

Na sequência, também rejeito a tese recursal centrada na ilegitimidade ativa do exequente/embargado Alan Silva Trigo Vailant (Atacadão Material de Construção) que, de acordo com o apelante, não seria o verdadeiro credor da dívida, mas sim, a loja de material de construção chamada Dudário.

Ainda de acordo com sua narrativa, as mercadorias teriam sido adquiridas em sobredito estabelecimento comercial, no qual trabalhava o exequente/embargado por se tratar de empresa familiar e, após a separação da sociedade, abriu sua própria empresa de nome “Atacadão Material de Construção”, levando consigo a nota promissória que lastreia a lide executória.

A conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante ao rejeitar a preliminar, desde logo adianto, se harmoniza com o que apurei da análise dos autos, a saber, que houve o desfazimento da sociedade que atuava sob o nome Dudário – na qual foram efetuadas as compras de material de construção – entre os integrantes do núcleo familiar, sendo que a sua clientela, no que se incluem eventuais dívidas, ficaram sob a administração de Alan, titular da empresa que encabeça a lide executória (Atacadão Material de Construção).

Diante disso, considero desimportante a demonstração pelo embargante (ora apelante) de que as compras foram efetivamente realizadas na loja Dudário, conforme se verifica do cabeçalho e timbre das notas fiscais juntadas (fls. 83/93), uma vez que a nota promissória teria sido assinada em branco e, conforme melhor veremos adiante, à falta de demonstração de má-fé no preenchimento,
possui legitimidade para sua cobrança o
portador da cártu
l
a
, que dela figura como credor (fl. 37).

Em seguida, o apelante argui a nulidade da nota promissória por vício em seu preenchimento, para tanto alegando ter sido adulterada pelo exequente/embargado, de má-fé, ao fazer dela constar o dia 30/01/2017 como data de seu vencimento, objetivando elastecer o prazo prescricional (trienal), não obstante ter sido assinada no dia 07/11/2014 e versar sobre compras de materiais de construção ocorridas no ano de 2014.

A meu ver, ainda que a nota promissória tenha sido assinada em branco pelo apelante e os demais dados dela constantes posteriormente preenchidos pelo credor – o que este negou veementemente em seu depoimento pessoal (Id 3783641) – isso não significa que seja nula, a teor do Enunciado Sumular nº 387 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto
”.

A despeito da explicação do apelante para a assinatura em branco da nota promissória, repito, suposta exigência de prepostos da loja para que pudesse retirar as notas fiscais para conferência, o que realmente importa para o deslinde da controvérsia é que, uma vez emitida nota promissória em branco, o devedor outorga mandato tácito para que o credor da cártula complemente seus requisitos não essenciais, desde que observada a boa-fé.

Apenas a título de ilustração, trago a lume precedente do Superior Tribunal de Justiça que, apesar de não ser recente, reflete o posicionamento ainda predominante naquela colenda Corte:

“RECURSO ESPECIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EMISSÃO EM BRANCO. PREENCHIMENTO INCORRETO. MÁ-FÉ DO CREDOR. INVALIDADE.

1.
É lícito emitir nota promissória em branco, para que o valor seja posteriormente preenchido pelo credor
.

2.
O preenchimento
, entretanto,
pode acarretar a nulidade do título se o credor agir de má-fé
, impondo ao devedor obrigação cambial sabidamente superior à prometida.

3. Ainda que se afaste a tese da existência de falsidade ideológica, o título fica maculado pela quebra da boa-fé, princípio regente do direito privado e ignorado por quem preencheu a nota promissória.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 598.891/GO, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, rel. p/ acórdão Min. Humberto Gomes de Barros, julgado em 18/04/2006, DJ de 12/06/2006, p. 473)

Dessa forma, incumbe ao devedor o ônus de demonstrar o preenchimento abusivo do título assinado em branco, do que considero não ter se desincumbido o apelante ao alegar que o prazo de vencimento – para fins de deflagração do prazo prescricional (trienal) – corresponderia ao da assinatura da nota promissória, qual seja, 07/11/2014, de modo que a pretensão já estaria prescrita quando ajuizada a lide executória em 28/01/2020.

Se a nota promissória é emitida sem indicação da data de seu vencimento, o pagamento é considerado à vista, utilizando-se a data de emissão para contagem do prazo prescricional mas, no caso concreto, a cártula está preenchida com data de seu vencimento (30/01/2017), cuja abusividade e/ou má-fé no seu preenchimento não restou evidenciada.

O fato de a execução ter sido ajuizada em 28/01/2020, ou seja, 2 (dois) dias antes do exaurimento do prazo prescricional trienal – a considerar o dia 30/01/2017 como dia de seu vencimento – não pode servir de suporte para se duvidar da boa-fé do credor ao complementar os dados faltantes na cártula, à falta de elementos concretos em prol do reconhecimento da alegada abusividade.

A meu ver, é verossímil a alegação do exequente/embargado, ao rechaçar a argumentação do executado/embargante, de que a data de vencimento foi ajustada entre as partes verbalmente, quando a quitação da dívida ainda era objeto de negociação anos após a emissão da nota promissória, conforme documento de fl. 39, que descortina conversas entre as partes, no ano de 2016, relacionadas ao débito e seu valor.

Por derradeiro, quanto ao preenchimento do valor devido, não há elementos suficientes para se reconhecer um valor inferior ao estampado no título em que se funda a lide executória, uma vez que o próprio apelante noticiou, na petição de seus embargos, que “
os valores das faturas são id
ê
nticos aos valores constantes na planilha anexada ao processo executivo
” (fl. 05), além de não ter apresentado qual seria o montante que entende devido; na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 11/11/2021, o embargante confirmou o recebimento das mercadorias, só questionando o valor devido que, segundo afirmou em seu depoimento pessoal, seria de aproximadamente R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) – cf. mídia digital (Id 3783641).

Além disso, há documento nos autos eletrônicos que, apesar de ter sido unilateralmente elaborado pelo credor (fl. 40), arrola as compras inadimplidas que foram abarcadas na nota promissória, cuja soma, inclusive, ultrapassa o valor constante da cártula (R$ 37.594,85).

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença de improcedência dos
embargos à execução
,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária devida de 10% para 12% do valor atualizado da causa
1
.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

1
R$ 37.594,85 (trinta e sete mil quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – ALEGADAS ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA REJEITADAS – NULIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA – CÁRTULA ASSINADA EM BRANCO – MÁ-FÉ NA COMPLEMENTAÇÃO DOS DADOS NÃO ESSENCIAIS NÃO DESCORTINADA – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
O apelante não atuava como um simples funcionário que efetuava a compra de mercadorias e recebia notas fiscais, e sim, praticava verdadeiros atos de gestão em nome do proprietário, conforme se extrai de depoimento prestado por testemunha em demanda envolvendo o Sr. Klepen e o ora apelado Alan Silva Trigo Vailant, que tramitou perante o 8º Juizado Especial Cível de Vitória/ES.

2)
À luz da teoria da aparência, não há mácula na propositura de ação, pelo credor, em face daquele que assinou a nota promissória e, para todos os efeitos, assumiu a posição de devedor que, aparentemente, não era estranha aos envolvidos na relação comercial, ante os seguidos atos praticados em proveito da pessoa jurídica à qual se destinavam as mercadorias adquiridas.

3)
A conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante ao rejeitar a preliminar se harmoniza com o apurado dos autos, a saber, que houve o desfazimento da sociedade que atuava sob o nome Dudário – na qual foram efetuadas as compras de material de construção – entre os integrantes do núcleo familiar, sendo que a sua clientela, no que se incluem eventuais dívidas, ficaram sob a administração de Alan, titular da empresa que encabeça a lide executória (Atacadão Material de Construção).

4
)
A nota promissória foi assinada em branco pelo apelante e os demais dados dela constantes foram posteriormente preenchidos pelo credor, o que, por si só, não significa que seja nula, a teor do Enunciado Sumular nº 387 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”.

5)
O fato de a execução ter sido ajuizada em 28/01/2020, ou seja, 2 (dois) dias antes do exaurimento do prazo prescricional não pode servir de suporte para se duvidar da boa-fé do credor ao complementar os dados faltantes na cártula, à falta de elementos concretos em prol do reconhecimento da abusividade. É verossímil a alegação do exequente/embargado, ao rechaçar a argumentação do executado/embargante, de que a data de vencimento foi ajustada entre as partes verbalmente, quando a quitação da dívida ainda era objeto de negociação anos após a emissão da nota promissória, conforme documento que descortina conversas entre as partes, no ano de 2016, relacionadas ao débito e seu valor.

6)
Quanto ao preenchimento do valor devido, não há elementos suficientes para se reconhecer um valor inferior ao estampado no título em que se funda a lide executória, uma vez que o próprio apelante noticiou, na petição dos embargos, que “os valores das faturas são identicos aos valores constantes na planilha anexada ao processo executivo”, além de não ter apresentado qual seria o valor que entende devido. Além disso, há documento nos autos que, apesar de ter sido unilateralmente elaborado pelo credor, arrola as compras inadimplidas que foram abarcadas na nota promissória, cuja soma, inclusive, ultrapassa o valor constante da cártula (R$ 37.594,85).

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar provimento à apelação cível
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.